Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722438-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDA: BEATRIZ MAMEDE DE FREITAS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (ID 29023177), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.823.218/AC (Tema 929), afetado para a uniformização do entendimento acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34375214). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha o recurso especial sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031